Tribunal: TJBA
Processo: 0502963-76.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502963-76.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ERIVALDO ALMEIDA Advogado(s): ILANNA KARINE PINHEIRO ROCHA GOMES, ISRAEL VENTURA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2°, I E IV C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROVIMENTO. VÍTIMA E TESTEMUNHA QUE RELATAM QUE O RECORRENTE DISPAROU DIVERSAS VEZES E QUE A MUNIÇÃO PARECEU TER ACABADO. GRAVIDADE DAS LESÕES. ANÁLISE DEFINITIVA DO DOLO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA TORPEZA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE PODE TER DISPARADO CONTRA A VÍTIMA EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTO DESTA COM O SEU IRMÃO. RELATOS DE QUE A VÍTIMA ESTAVA SENTADA E DESARMADA QUANDO O RECORRENTE EFETUOU O PRIMEIRO DISPARO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS FÁTICOS PRESENTES NOS AUTOS QUE PODEM CONSUBSTANCIAR A TORPEZA DA CONDUTA E O USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ANÁLISE DEFINITIVA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0502963-76.2017.8.05.0271, oriundos da 1ª Vara Crime da Comarca de Valença, tendo como recorrente ERIVALDO ALMEIDA e como recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, JULGAR IMPROVIDO O RECURSO, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 05